Tribunal: TJES
Processo: 0004350-28.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004350-28.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONEI SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0004350-28.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DIONEI SANTOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO(A): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por DIONEI SANTOS DE OLIVEIRA contra a sentença de págs. 129/131 (autos físicos digitalizados) que julgou improcedente a pretensão autoral.

Decorre da exordial que o Autor, policial civil do Estado do Espírito Santo, ocupante de cargo de investigador de polícia de 2ª categoria, pretendeu participar do Ciclo Promocional de 2020, ocasião em que subiria para a 1ª categoria. Alega, contudo, que um dos requisitos é a participação dos policiais civis no curso de aperfeiçoamento técnico-profissional promovido pela ACADEPOL. No entanto, sustenta que, embora não possua o referido curso, alega que têm direito a participação no ciclo promocional, pois afirma que já realizou outros cursos. Postula, assim, a sua promoção à 1ª categoria com todos os reflexos remuneratórios decorrentes.

O juízo de origem, reconhecendo o não preenchimento dos requisitos para a promoção, previstos na Lei Complementar Estadual n.º 657/2012, entendeu pela improcedência da pretensão autoral.

Irresignado, o Autor, ora Recorrente, interpôs recurso inominado (págs. 159/169), pleiteando a reforma da sentença e o julgamento da lide pela procedência dos pedidos autorais.

O ente Recorrido apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da r. sentença.

É o breve relato. Decido.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que indeferiu a promoção do Recorrente, Investigador de Polícia Civil, ao cargo de 1ª Categoria no Ciclo Promocional de 2020, em razão da não apresentação de certificado de curso de aperfeiçoamento ("Identificação Veicular 1") exigido pelas normas do certame, especificamente por ter apresentado certificado datado de 2012, anterior ao período estipulado pela Ordem de Serviço nº 02-E/2020.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
(páginas 129 a 131), integrada pela decisão de embargos de declaração (páginas 153 a 155), julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando-se no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e na legalidade estrita, uma vez que o autor não cumpriu os requisitos objetivos previstos na legislação de regência e nos atos normativos do concurso de promoção.

Em que pesem as razões recursais apresentadas pelo Recorrente, alegando, em síntese, a impossibilidade técnica de realizar nova inscrição no curso exigido devido a trava no sistema da plataforma de ensino a distância (EaD SEGEN), bem como a suposta validade da substituição por outro curso ("Estatuto da Criança e do Adolescente") ou o aproveitamento do certificado antigo de 2012, entendo que a sentença agiu com acerto ao não acolher os argumentos ventilados pelo Autor.

Primeiramente, convém salientar que a Administração Pública rege-se pelos princípios constitucionais da Legalidade, Impessoalidade e Isonomia. Assim, no caso em tela, a Lei Complementar Estadual nº 657/2012, em seu artigo 3º, § 1º, inciso II, estabelece requisitos claros para a promoção, delegando à Academia de Polícia Civil (ACADEPOL) a regulamentação dos cursos.

A ACADEPOL, por sua vez, no uso de sua competência, editou a Ordem de Serviço nº 02-E, de 03/09/2020, e posteriormente a Ordem de Serviço nº 03-E, de 15/09/2020, as quais determinaram expressamente que somente seriam aceitos certificados de disciplinas concluídas após a data de publicação da referida ordem, ou seja, após 03/09/2020, visando a atualização técnica dos servidores.

Desta forma, não assiste razão ao Recorrente ao pleitear a validação de um curso realizado em 2012, pois tal pretensão viola frontalmente a regra do edital que exigia a atualização do conhecimento dentro do interstício promocional e após a data de corte estipulada.

O objetivo do curso de aperfeiçoamento é justamente garantir que o servidor detenha conhecimentos atuais para o exercício das funções da nova categoria. Aceitar um certificado emitido há mais de oito anos desvirtuaria a finalidade do requisito legal e feriria a isonomia em relação aos demais candidatos que cumpriram as exigências normativas, realizando o curso no período correto.

No mesmo sentido, entendo pela rejeição da tese de validade da substituição do curso de "Identificação Veicular 1" pelo curso de "Concepção e Aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente", isso porque, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na avaliação do mérito administrativo, notadamente na definição da grade curricular necessária para a capacitação dos agentes de segurança pública, sob pena de violação à separação dos poderes e pacto federativo.

Ainda, se a ACADEPOL definiu que a competência técnica necessária para a promoção era a "Identificação Veicular", não cabe ao candidato, unilateralmente, decidir que outro curso de temática distinta supre tal necessidade, sob pena de quebra da padronização e da qualificação técnica exigida para o cargo.

Quanto à alegação de falha no sistema que teria impedido a reiteração da matrícula, verifica-se que o Recorrente não comprovou ter diligenciado administrativamente, a tempo e modo, junto à ACADEPOL ou ao órgão gestor da plataforma para sanar o suposto bloqueio antes do encerramento do prazo. Ademais, a eventual dificuldade técnica em uma plataforma de ensino não autoriza o afastamento das regras legais de promoção, nem confere ao Judiciário o poder de dispensar requisito legal obrigatório ou de aceitar titulação diversa da exigida.

O fato de o servidor ter cumprido o interstício temporal ou ter sido considerado apto em ciclos anteriores (2019) não gera direito adquirido a regime jurídico ou dispensa de requisitos para o novo ciclo (2020), que possui regras próprias e autônomas.

Portanto,
restou cristalino que o Recorrente não preencheu os requisitos cumulativos para a promoção, sendo o ato administrativo de indeferimento pautado na estrita legalidade
.

A intervenção judicial, neste caso, configuraria indevida ingerência no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes, além de criar privilégio odioso em detrimento dos demais servidores que observaram as normas do edital.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)